Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-89.2005.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000050-89.2005.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES, SIDNEY COUTINHO DA SILVA

APELADO: NATALINA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANILDA NEVES CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO GENITOR. QUATRO FILHOS, UM DELES EM GESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 20.000,00 PARA CADA AUTOR. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. ART. 322, § 2º, DO CPC. VALOR POSTULADO NA INICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE R$ 20.000,00 QUE, À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO, DEVE SER ENTENDIDO COMO REFERENTE A CADA UM DOS AUTORES. QUANTUM MANTIDO. EXCLUSÃO DE R$ 168.000,00. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido formulado na inicial deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação e os princípios da boa-fé e da razoabilidade, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC.

2. Inexiste julgamento ultra petita quando o valor global postulado a título de indenização por dano moral é compreendido, de forma lógico-sistemática, como quantia pleiteada individualmente por cada autor, sobretudo quando evidenciado que todos sofreram danos morais autônomos decorrentes da morte do genitor.

3. Mantida a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, valor compatível

com a gravidade do evento e com os parâmetros da jurisprudência.

4. Excluído o montante de R$ 168.000,00, reconhecido o bis in idem, por reproduzir valor já considerado para fins de pensão alimentícia.

5. Apelo parcialmente provido apenas para afastar o bis in idem, mantendo-se, no mais, a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000050-89.2005.8.05.0275, em que figura como Apelante ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e Apelados NATALINA DE OLIVEIRA SANTOS, EDSON DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS PAIVA, LUCICLEIDES DE OLIVEIRA SANTOS ALVES e LUCICLEIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em CONHECER do recurso de apelação e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a alegação de julgamento ultra petita e mantendo a condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referentes às despesas funerárias, procedendo-se apenas à adequação parcial da sentença quanto aos danos materiais fixados em R$ 168 mil reais, nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-N